Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ROMPIMENTO VÍNCULO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Caberia à Apelante demonstrar a existência de algum vínculo excepcional mantido após a data de 12.01.2015 – termo a quo da cobrança –, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, capaz de afastar as cláusulas contratuais 1.1 ou 1.2.

2. Demonstrado o rompimento do contrato do plano de saúde ainda no ano de 2013, sem qualquer comprovação de manutenção ou utilização do plano em período posterior, não há que se falar na cobrança de valores oriundos do ano de 2015 em diante.

3. Recurso não provido.